Tribunal: STF
Processo: HC 231812
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Mocelio Pereira Linhares, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 174594/RR, Relator Ministro Jesuíno Rissato.



    Depreende-se dos autos que o paciente teve sua prisão relaxada, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a monitoração eletrônica com uso de tornozeleira e a necessidade de comunicar ao juízo eventual mudança de endereço. 



    Aduz ter informado endereço temporário no momento da soltura, e ao solicitar autorização para mudança de domicílio, teve seu pedido indeferido, afirmando não apresentada fundamentação idônea. 



    Requer, 



    “a) A concessão LIMINAR da Ordem de Habeas Corpus, para que seja autorizada a mudança do domicílio do paciente para o endereço: Rua Ana Maria, S/N, QD2, LT 1, BL 1, AP 2, em Diadema-SP, CEP 09.981-470 e, consequentemente seja revogada a medida cautelar de monitoramento eletrônico, nos termos do art. 282, I e II e §5º, do CPP; 



    b) Ao final, postula pela ratificação da ORDEM DEFERIDA EM LIMINAR, ou, em caso de indeferimento da liminar, seja ACOLHIDO O PRESENTE HABEAS CORPUS, no julgamento do mérito, concedendo autorização para mudança de domicílio e revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico;”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. SUBMISSÃO DO RECURSO A EXAME DO ÓRGÃO COLEGIADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. MANUTENÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA MUDANÇA DE ENDEREÇO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. NÃO CONFIGURADO. 



    1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. 



    2. A negativa de autorização de mudança de domicílio foi baseada na gravidade do delito praticado, bem com em razão da fuga do recorrente do distrito da culpa, o qual permaneceu foragido por quase duas décadas após os fatos, estando devidamente fundamentada a manutenção das medidas cautelares impostas, não havendo manifesta desproporcionalidade ou ilegalidade no caso. 



    3. A análise do excesso de prazo deve levar em consideração as peculiaridades de cada ação criminal, não havendo constrangimento ilegal no caso, pois as medidas cautelares, incluindo o monitoramento eletrônico, foram aplicadas em 3/3/2022, há cerca de 1 ano e 2 meses, e, em 20/9/2022, foi proferida sentença de pronúncia, tendo a defesa interposto recurso em sentido estrito, recebido em 3/11/2022, que suspendeu a ação penal e aguarda julgamento, encontrando-se atualmente concluso para o relator desde 18/4/2023, não se evidenciando mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida do processo, ou de culpa do Estado persecutor. 



    4. Agravo regimental improvido” (doc. 22).



    Essa é a razão pela qual se insurge a impetrante neste writ.



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Ainda que assim não fosse, o indeferimento do pedido do paciente visando a mudança de domicílio de Roraima/RR para Diadema/SP foi assim justificada:



    “A negativa de autorização de mudança de domicílio foi baseada na gravidade do delito praticado, bem com em razão da fuga do recorrente do distrito da culpa, o qual permaneceu foragido por quase duas décadas após os fatos, estando devidamente fundamentada a manutenção das medidas cautelares impostas, não havendo manifesta desproporcionalidade ou ilegalidade no caso.”



    Note-se que as instâncias ordinárias entenderam pela inviabilidade da mudança de domicílio, referindo ao fato de o paciente ter permanecido foragido por quase duas décadas após os fatos e à ausência de ilegalidade de medida de monitoramento eletrônico imposta em caráter substitutivo à prisão preventiva. 



    Logo, concluiu-se pela necessidade de assegurar aplicação da lei penal, não havendo falar-se em decisão teratológica, ilegal ou carente de fundamentação.



    Sob essa ótica, destaco o seguinte julgado da Corte:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI REVELADOR DA PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUGA LOGO DEPOIS DE TER SUPOSTAMENTE PRATICADO O CRIME. INTENÇÃO DE FURTAR-SE À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência assentada nesta Suprema Corte, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do acusado e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. 



    II – A circunstância de o recorrente ter permanecido em lugar incerto e não sabido logo depois de supostamente ter cometido o crime, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, também mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.(RHC 192191 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe-09-11-2020)”.



     Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente